Tribunal: STF
Processo: RHC 266469
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Elizeu de Paula Domingues, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 1.033.820/PR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial fechado, pelo delito descrito no art. 307 do Código Penal.



    No presente recurso, o recorrente sustenta nulidade do processo, tendo em vista a ausência de justa para a abordagem policial.



    Requer, ao final: 



    “a concessão da ordem de habeas corpus para ABSOLVER o Paciente, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (art. 386, VII, CPP), uma vez que nulas as provas obtidas durante a abordagem policial e por não haver outras provas produzidas sob contraditório suficientes para a condenação do PACIENTE. 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (art. 5º, LXVII da Constituição Federal e art. 654, § 2º, do CPP).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    Anoto, de início, que o acórdão recorrido não examinou as questões suscitadas no presente recurso. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente